Tribunal: TJSP
Processo: 3004323-36.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Não ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Mero inconformismo– Examinadas todas as questões relevantes para o julgamento, nada mais precisa ficar expresso no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3004323-36.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado FABIANO JOSÉ CARMELO VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004323-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30013 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC. No: 3004323-36.2019.8.26.0000/50000
EBGTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
EBGDO. : FABIANO JOSÉ CARMELO VIEIRA
VOTO No 30013
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão - Não
ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC
Mero
inconformismo Examinadas todas as questões relevantes para o
julgamento, nada mais precisa ficar expresso no acórdão

Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 25/30, alegando ocorrência de contradição. Sustenta o
embargante, em síntese, que o afastamento da LE no 17.205/19 se deu com base
em argumentos constitucionais, motivo pelo qual deveria ter sido observada a
cláusula da reserva de plenário.
Recurso tempestivo.
Desnecessária a intimação da parte embargada.
FUNDAMENTOS.
Os embargos devem ser rejeitados, porquanto não se
vislumbra no julgado a ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
A leitura do acórdão indica que todas as questões devolvidas
mereceram adequado exame, não havendo que se falar em violação à cláusula
da reserva do plenário, como já havia sido anotado na decisão:
“...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004323-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30013 - D
3
Nem se diga em violação à cláusula da reserva de plenário, pois o
fundamento da não aplicação da LE n° 17.205/19 ao caso não se relaciona com sua
inconstitucionalidade ou não, mas sim com o fato de que ela nem sequer havia sido
publicada no momento da consolidação da presente situação processual, de forma que
inaplicável, ainda que preveja que seus efeitos são imediatos.
...”.
Não houve, portanto, contradição quanto aos argumentos
apresentados nos presentes embargos. Com efeito, sob o pretexto de ocorrência
de vício no aresto, pretende o recorrente não o aperfeiçoamento, mas a
reapreciação do tema.
Registro, contudo, que esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa, pois é incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão em
consequência, do resultado final.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
REINALDO MILUZZI
Relator